Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-35.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. NULIDADE AFASTADA. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ADOLESCENTE BENEFICIADO COM PRÉVIAS REMISSÕES. LIBERDADE ASSISTIDA DESCUMPRIDA. FIXAÇÃO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da acusação contra sentença que reconheceu a nulidade das buscas pessoal e domiciliar e absolveu o réu da suposta prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 questões em discussão: (i) se ocorreu a fundada suspeita apta a tornar lícita a busca pessoal realizada no adolescente apreendido; (ii) se positiva esta constatação, qual a medida socioeducativa mais adequada ao recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispõe o art. 244 do CPP que “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 3.1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que os agentes estatais, em caso de abordagem, devem nortear suas ações de forma objetivamente motivada e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 3.2. Tratando-se de abordagem policial em via pública – ainda mais quando instruídas com informações do setor de inteligência –, mostra-se relevante reconhecer que as forças policiais em exercício de atividades de patrulhamento possuem um conhecimento mais aprofundado da dinâmica social em um contexto de criminalidade, o que lhes confere uma percepção de realidade mais acurada acerca de fatos em determinados contextos que, a vista de um cidadão comum, passariam despercebidos. 3.3. O Poder Judiciário, como entidade da República, possui não somente o dever de resguardar os direitos e garantias fundamentais do cidadão, como também a obrigação de prover a sociedade com instrumentos que garantam da estabilidade e a paz sociais, buscando prevenir a prática de crimes, ainda mais em um notório contexto de expansão de organizações criminosas por todo o território nacional, as quais são financiadas pelo comércio de entorpecentes e que a República Federativa do Brasil, por meio de compromissos internacionais – cf. Convenção de Viena contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Entorpecentes (Decreto 154/1991) –, tem o dever de combater.
4. A Constituição da República garante o direito a segurança pública em forma de policiamento preventivo e ostensivo, objetivando preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da Constituição). No caso das Polícias Militares, cabem-lhe o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública (art. 144, §5o da CF), o que ocorreu na hipótese ora tratada. 4.1. Caso passe-se a dispor de regras cada vez mais rígidas para o exercício de abordagens policiais, corre-se um sério risco de inviabilizar-se a própria atividade das forças de segurança, vulnerabilizando, por consequência, outros direitos de status universal, como a vida, a liberdade e a saúde pública.
5. Na situação posta, o adolescente foi apreendido pelos policiais em razão de denúncia anônima prestada ao Batalhão ao qual os castrenses são lotados. Eles tinham, por óbvio, o poder-dever de ir averiguar a informação do tráfico de drogas no local apontado pelo denunciante. 5.1. Diante da prévia motivação concreta e específica – prática de tráfico em praça do Paranoá, em local onde constava um sofá –, não há como se cogitar a ocorrência de fishing expedition na busca pessoal do adolescente e dos outros que lá estavam, pois claramente não se tratou de abordagem genérica ou especulativa, não sendo produzidos quaisquer indícios mínimos que a atuação policial ocorreu por força das características físicas ou sociais dos indivíduos que lá estavam.
6. A busca domiciliar na residência do adolescente – a qual era próxima da praça na qual foi apreendido – também deve ser reputada lícita no contexto apresentado, pois foi decorrente do flagrante delito, inexistindo indícios de que a autorização concedida pela genitora do adolescente tenha sido viciada.
7. Os testemunhos dos policiais civis esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente. 7.1. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 7.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
8. A autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
9. Em atenção as diretrizes estampadas no ECA, a aplicação das medidas socioeducativas “levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração” (art. 112, §1o). 9.1. Para a fixação da medida socioeducativa mais adequada, o Juiz “levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração” (art. 112, §1o, do ECA) e essas medidas, em regra, só poderão ser impostas mediante a existência de provas suficientes de autoria e materialidade da infração, salvo quanto a medida de advertência (art. 114 do ECA).
10. A conduta em questão envolve o crime de tráfico de drogas, comportamento considerado como grave pela jurisprudência desta egrégia Corte, diante de suas consequências nefastas a saúde humana e a segurança da sociedade. Precedentes. 10.1. Da análise das condições pessoais do adolescente, verificando que ele já foi previamente beneficiado com outras remissões e não cumpriu a prévia medida de liberdade assistida que lhe foi imposta, mostra-se adequada a sua inserção no regime de semiliberdade, na forma dos arts. 112, V e 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação do M.P.D.F.T. conhecida e provida.